Tribunal: TJBA
Processo: 8054432-75.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8054432-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante(s): Joari Wagner Marinho Almeida e Vinicius Gomes da Silva Oliveira Paciente: ROBERTO COSTA MIRANDA Advogado (s): Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25.316) e Vinicius Gomes da Silva Oliveira (OAB/BA 78.888) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Procurador (a) de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (MODUS OPERANDI) E PELA PERICULOSIDADE DO AGENTE, POLICIAL MILITAR, QUE SUPOSTAMENTE INVADIU O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA VÍTIMA E A EXECUTOU COM MAIS DE 20 (VINTE) TIROS, NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, INCLUSIVE SUA ESPOSA, EM VIRTUDE DA DESAPROVAÇÃO DO OFENDIDO QUANTO A UM RELACIONAMENTO AFETIVO DO PACIENTE COM SUA ENTEADA, SOMADA À NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VIDA E A INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS, VIABILIZANDO SEUS DEPOIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DEVIDAMENTE COMPROVADA. 2. AVENTADAS DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE APONTAM PARA A INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO DECRETADA, COMO ÚLTIMA E EXCEPCIONAL MEDIDA, SENDO INSUFICIENTES AS MEDIDAS MENOS GRAVES. 3. VENTILADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A FAVORABILIDADE DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS É INSUFICIENTE PARA, ISOLADAMENTE, OBSTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. CONCLUSÃO: ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8054432-75.2024.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25.316) e Vinicius Gomes da Silva Oliveira (OAB/BA 78.888), como Paciente, ROBERTO COSTA MIRANDA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça